Tribunal: TJMT
Processo: 0000521-54.2019.8.11.0047
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000521-54.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JEYMES DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 015.068.681-18 (APELANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), WDESON FELIPH DE SOUZA NEVES - CPF: 031.778.081-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FELIPHE BITES - CPF: 057.883.781-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARCELO DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 058.495.891-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação Criminal. Receptação e falsa identidade. Preliminar de prescrição punitiva estatal retroativa.
Extinção da punibilidade corréu de ofício.
Absolvição.
Preliminar parcialmente acolhida

com extensão da punibilidade ao corréu
e, no mérito, r
ecurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que condenou o apelante pelos crimes de receptação e falsa identidade (art. 180, caput, e art. 307 do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

II. Questões em discussão

2.
H
á três questões em discussão:

(i) determinar se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa de ambos os crimes
pel
os quais o apelante foi condenado;

(
ii
) estabelecer se há prova suficiente para a condenação pelo crime de receptação;

(
iii
) definir se a conduta do apelante no crime de falsa identidade se consumou ou se a retratação posterior afasta a tipificação penal.

III. Razões de decidir

4.
A prescrição da pretensão punitiva do crime
de receptação
de não se configura, pois entre os marcos interruptivos não transcorreu o prazo de 4 (quatro) anos previsto no art. 109, V, do Código Penal, considerando a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

5.
O
crime de falsa identidade prescreve em 3 (três) anos, conforme o art. 110, § 1°, c/c art. 109, VI, do Código Penal
. E
m razão de ter transcorrido prazo superior
a tal elastério,
sem marco interruptivo válido, impõe-se o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
por este delito
.

6
. A extinção da punibilidade p
ela
prescrição
atinge os efeitos penais e extrapenais da condenação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7
. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a decisão favorável ao apelante, fundada em motivos não exclusivamente pessoais, deve ser estendida de ofício ao corréu condenado pelo mesmo crime e na mesma condição jur
ídica, razão pela qual também se reconhece a extinção da punibilidade do corréu em relação ao crime de
falsa
identidade.

8.
A condenação pelo crime de receptação se mantém, em razão d
a existência de
provas suficientes de que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita do veículo, reforçadas pelo preço pago, muito inferior ao valor de mercado, e pelo histórico de posse do bem.

9.
A posse injustificada de coisa objeto de crime faz presumir o dolo do agente, cabendo a ele a comprovação em contrário, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar parcialmente acolhida com
e
xtensão da punibilidade ao corréu e, no mérito, r
ecurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
A prescrição punitiva deve ser calculada considerando os marcos interruptivos definidos pelo art. 110, § 1°, do Código Penal, não havendo que se falar em extinção da punibilidade do crime de receptação.
2.
A pretensão punitiva estatal do crime de
falsa identidade
deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo legal sem marco interruptivo válido.

3
. A decisão favorável a um dos réus deve ser estendida de ofício ao corréu, quando não fundada em motivos exclusivamente pessoais.
4.
A posse injustificada de bem de origem criminosa presume o dolo do agente, cabendo-lhe o ônus de comprovar o desconhecimento da ilicitude.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 109, V e VI; 110, § 1º; 119; 180, caput; 307. CPP, art. 580.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
16.08.2021. STJ,
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
04.10.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jeymes
de Oliveira Lima
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Jauru
/MT, nos autos da Ação
Penal n.
0000521-54.2019.8.11.004
7
, condenando-
o
pela prática do
s

crimes
de
receptação e falsa identidade
(art.
18
0
, caput e art. 307, caput, do Código Penal
),

à
s
pena
s
de
1
(
um) ano
de reclusão
e
3
(
três
) meses de
detenç
ão
, em regime inicial
semi
aberto,

e 1
0
(
d
e
z
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

No mesmo édito condenatório,
foi declarada extinta a punibilidade do réu João Marcelo da Conceição Pereira
. B
em como

Mateus
Feliphe
Bites
foi condenad
o
pela prática do
s
crime
s
de
receptação e falsa identidade
,
nos termos do
s

art
. 18
0
, caput,
e
art.
307, do Código Penal
, à pena de
1 (um) ano
de reclusão
e 3 (três) meses de
detenção
,
em
regime aberto, e
10 (dez)
dias-multa fixados no valor de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
,
sendo,

a pena privativa de liberdade
substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Jeymes
de Oliveira Lima
, nas razões constantes do ID
256187694
, postula
: (i)

a ext
inção da
sua
punibilidade
em relação ao
s
crime
s

pelos quais foi condenado

em
virtude do advento da prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modal
idade
retroativa
, afirmando que
“
decorreu entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença meritório prazo superior à 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses
.
”
; subsidiariamente,
(
ii
)
sua absolvição

pelo crime de receptação
ante a falta
de provas
que sustentem o édito condenatório
; e (
iii
)
a absolvição pelo crime de falsa identidade, sob a alegação de que o crime não foi consumado, tendo em vista
que o apelante se
re
t
ratou
aos policiais
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
256187698
, o Ministério Público colima o
acolhimento da preliminar
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
258342178
, se manifesta pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva dos crimes de receptação e falsa identidade (
art
. 180
, caput, e art.

307 do Código Penal) na modalidade retroativa

A princípio, impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do citado
Codex.
No entanto, no caso em tela, tratando-se de condenação por
dois

crimes distintos, deve-se atentar que o art. 119 do Código Penal determina que
“No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
.

Com efeito, o apelante foi condenado às seguintes penas: 1 (um) ano de reclusão (art. 180, caput, do Código Penal) e 3 (três) meses de reclusão (art. 307 do Código Penal).

Como o recebimento da denúncia ocorreu em 8 de abril de 2019 (ID 256187650) e a sentença condenatória proferida em 21 de setembro de 2022 (ID 256187688), induvidosamente, decorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos sem que houvesse i
ncidido
, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

No que tange ao crime receptação, em razão da pena fixada ser de 1 (um) ano de reclusão, nos termos da regra do art. 110, §

1º c/c o art. 109, V, do Código Penal, o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 4 (quatro) anos.

Nesse contexto, conquanto o apelante afirme que a sentença condenatória foi considerada publicada no
DJe
do dia 20 de janeiro de 2024, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça essa data é irrelevante para a interrupção do marco interruptivo da prescrição, devendo ser considerado a data do primeiro ato subsequente a prolação da sentença condenatória que, no caso em análise, considerando tratar-se de processo judicial eletrônico, foi no próprio dia da assinatura eletrônica da sentença condenatória, ou seja, em 21 de setembro de 2022, quando o sistema automaticamente fez a remessa destes autos para o cartório da respectiva unidade judiciária.

Aliás, nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
. COMPLEMENTAÇÃO DA PRIMEIRA SENTENÇA. DESLOCAMENTO DO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. 2.
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. ART. 389 DO CPP. MARCO INTERRUPTIVO
.
EFETIVA INTIMAÇÃO DAS PARTES. IRRELEVÂNCIA
. 3. DEMAIS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O recorrente aponta, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva estatal, em virtude do decurso de mais de 8 anos entre a data do recebimento da denúncia e a data em que a sentença foi complementada, com a fixação do regime de cumprimento da pena. Ainda que não se trate propriamente de sentença que acolhe os embargos de declaração, deve ser avaliada a complementação ou não da primeira sentença, para fins de se verificar o eventual deslocamento do marco interruptivo da prescrição, uma vez que não há se falar em multiplicação do marco interruptivo. Precedentes.

2.
O marco interruptivo é a publicação da sentença condenatória, a qual ocorre com a entrega desta em cartório, em mão do escrivão, conforme disciplina o art. 389 do Código de Processo Penal
.

Portanto, tem-se que a complementação da primeira sentença foi publicada entre 7/8/2018 e 13/8/2018.
Dessa forma, mostra-se indiferente, para fins prescricionais, a data da efetiva intimação das partes
.

- Assim, embora se acolha a tese defensiva de deslocamento do marco interruptivo da prescrição para a data da prolação da segunda sentença, que fixou o regime de cumprimento da pena,
tem-se que referido marco se verificou com a publicação da sentença em mão do escrivão
, em agosto de 2018,
e não com a intimação das partes
, em maio de 2019,
não se implementando, assim, o prazo prescricional
.

3. Com a ressalva da discussão a respeito do regime de cumprimento da pena, tem-se manifesta a impossibilidade de se conhecer do recurso especial com relação às demais matérias, em virtude da ausência de prequestionamento. De fato, pela leitura do acórdão que julgou o recurso de apelação, bem como do que julgou os embargos de declaração, observa-se que os temas, em nenhum momento, foram analisados pela Corte Regional, em virtude da preclusão.

- "O fato de o direito penal lidar com 'o direito humano e fundamental à liberdade do indivíduo' não mitiga a observância ao ordenamento jurídico, motivo pelo qual mesmo as matérias supostamente de ordem pública ou as alegadas nulidades absolutas não prescindem do devido prequestionamento e da correta observância ao regramento legal para serem conhecidas". (
AgRg
na PET no REsp n. 1.678.519/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020,
DJe
de 28/2/2020) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp n. 1.984.329/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024,
DJe
de 29/5/2024)
Destacamos

No que tange ao crime de falsa identidade, pela pena fixada ser de 3 (três) meses de detenção, é imperioso o reconhecimento, nesta oportunidade, da prescrição punitiva estatal, pela pena
in concreto
em que o apelante foi condenado, nos termos do art. 110, §1º c/c art. 109, VI, do Código Penal.

Ainda
, faz-se imperioso destacar que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, como se depreende do julgado do Superior Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
no REsp 1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24.09.2019 e publicado no
DJe
de 04.10.2019)

Destacamos

Por outro lado, ainda que Matheus Felipe Bites não tenha interposto recurso de apelação, aplica-se,
de ofício
, o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, que preconiza que, “
no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
”.

Dado que o reconhecimento da extinção da punibilidade de
Jeymes
, em relação ao crime de falsa identidade decorre da prescrição da pretensão punitiva retroativa e, considerando que o corréu foi condenado pelo mesmo crime e pena, certo é que a extensão dos efeitos da extinção da punibilidade de
Jeymes
de Oliveira Lima deve beneficiar, também, Matheus Bites
Bites
, que se encontra na mesma situação jurídica.

Diante do exposto, a preliminar deve ser
parcialmente acolhida
, para

reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e
extinguir a punibilidade de
Jeymes
de Oliveira Lima
pela prática do
crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal e,
de ofício
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, estendendo os efeitos
da decisão
ao corréu
Matheus Felipe Bites
.

MÉRITO

A denúncia, constante no ID
256187199 p. 1-4
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
1. RESUMO DOS FATOS

FATO 1.
Por volta do dia
20/03/2019
, entre as cidades de Vila Bela da Santíssima Trindade, Vale de São Domingos e Jauru/MT, os denunciados
JEYMES DE OLIVEIRA LIMA, MARLLON TAYLOR BITTS DE ASSUNÇÃO, JOÃO MARCELO DA CONCEIÇÃO PEREIRA, WDESON FELIPH DE SOUZA NEVES
transportaram, conduziram e ocultaram o veículo Voyage 1.6 MB5 ano/modelo 2018/2019, cor branca, placa QCX 2062, sabendo tratar-se de coisa produto de crime de roubo, praticado na cidade de Cuiabá/MT (B.O. 2019.77468)
(art. 180, caput, do CP)
.

FATO 2.
No mesmo dia e hora acima mencionados,
JEYMES DE OLIVEIRA LIMA
atribui para si, identidade falsa, afirmando chamar-se RAFAEL VINÍCIUS DA SILVA FRANÇA NUNES, para obter vantagem, em proveito próprio, consistente de ocultar a existência de registros criminais
(art. 307 do CP)
.

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações, que no dia
20/03/2019
, por volta das
19hs
, a Delegacia de Polícia de Jauru recebeu informações, através do 197, que
haviam
quatro pessoas suspeitas nesta urbe. Os policiais civis
Maicon Carvalho
e
Welder

Marcell
Sena de Freitas
saíram em diligências para averiguar a veracidade dos fatos, encontrando os denunciados em um táxi, seguindo para cidade de Araputanga/MT.

Ao realizarem a abordagem e entrevista de J
EYMES, MARLLON, JOÃO e WEDSON
, os agentes da lei notaram nervosismo e contradição nas histórias por eles contadas, constatando ainda que possuíam antecedentes criminais, e
MARLLON
estava com mandado de prisão em aberto (fl. 34), de modo que foram encaminhados à Delegacia.

Durante as averiguações dos suspeitos, em sede de delegacia,
JEYMES DE OLIVEIRA LIMA
atribui para si o nome falso, dizendo chamar-se RAFAEL VINÍCIUS DA SILVA FRANÇA NUNES, visando ocultar seus antecedentes criminais (fls. 89/90).

Concomitantemente, um veículo Voyage 1.6 MB5 ano/modelo 2018/2019, cor branca, placa QCX 2062 foi encontrado abandonado, sinistrado, próximo à cidade de Vale
dos
São Domingos, e ao realizarem a checagem, confirmaram que o referido veículo fora roubado na cidade de Cuiabá/MT, conforme B.O. 2019.77468, bem ainda, consulta no aplicativo SINESP (fls. 08/09 e 11)

Os denunciados foram confrontados acerca do veículo, ocasião em que afirmaram tê-lo adquirido de um homem desconhecido, na praça da pedra em Cuiabá/ MT, alegando ter
pago
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem apresentar qualquer documento da referida negociação. Afirmaram saber que o veículo possuía mandado de busca e apreensão, pois consultaram antes, mas que não
sabiam tratar-se
de produto de roubo (informação falsa, pois a consulta pública do SINESP – fl. 11 – informa o roubo).

Disseram ainda que adquiriram o veículo para virem até a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT em uma festa, e quando estavam retornando para Cuiabá, resolveram passar por Vale de São Domingos, para evitar barreiras policiais, mas no trajeto MARLLON perdeu o controle do veículo e colidiu em um barranco.

Após a colisão, os denunciados abandonaram o veículo,
desfizeramse
das chaves e do documento do veículo, pegaram um táxi e chegaram na cidade de Jauru. Nesta urbe, procuraram outro taxista para levá-los até a cidade de Araputanga, todavia, não tinham dinheiro e ofertaram o celular para pagar os serviços, atitude que causou estranhamento e resultou no comunicado às autoridades.
[...].
Destaques no original

A materialidade delitiva do crime
de receptação
narrado na denúncia ficou comprovada pelos documentos constantes dos autos; bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva, não há dúvidas de que
Jeymes
estava na posse de um

veículo
VW VOYAGE BRANCO, placa QCX-2062, ano 2018/2019,
de origem ilícita que deu origem a esta ação.
A
ssim, a questão exsurge acerca da existência ou não do dolo por parte do acusado, isto é, se tinha conhecimento de que o bem seria proveniente de crime.

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal exige a comprovação do dolo específico para caracterização, todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que a sentença condenatória deve ser mantida, uma vez que embora
Jeymes
tenha negado que sabia a origem ilícita do
veículo
, apresentou uma versão totalmente isolada das demais provas constantes destes autos, alegando que
comprou o veículo, juntamente com os cor
r
éus
Mateus
Feliphe
Bites
e
Wdeson

Feliph
de Souza,
de um sujeito
não identificado
,

na praça da pedra
em Cuiabá
. A
firmou
que o carro estava em busca e apreensão e
,
por esse motivo
,
poderiam perder o carro a qualquer momento, mas que,
pagando para que fosse feita
a regularização, o valor
final
seria o mesmo de comprar um veículo reg
ular.

A propósito, conforme se extrai das transcrições da sentença condenatória abaixo reproduzidas, os policiais civis confirmaram a ocorrência dos dois delitos relatados na exordial acusatória da seguinte forma
:

[...]
Na fase policial,
a testemunha MAICON CARVALHO, Policial Civil
, narrou que recebeu a comunicação via 197 sobre quatro suspeitos e, ao
encontra-los
, todos entraram em contradição, o que fez com que fossem conduzidos até a Polícia Civil. Lá estando, foram informados sobre um veículo que estaria abandonado próximo a cidade de Vale de São Domingos, envolvido num possível acidente. De imediato, outra equipe de Policiais foi até o local e encontrou um veículo
VW VOYAGE BRANCO, PLACAS QCX2062, o que fez com quem comunicassem a POLITEC para realização de perícia. Posteriormente, em entrevista com os suspeitos, estes confessaram que teriam comprado o veículo encontrado em Cuiabá, na praça da pedra, de um homem não identificado, pelo valor de R$ 5.000,00 em dinheiro
. Informaram, também, que jogaram as chaves e os documentos do veículo num bueiro. Em diligências, os Policiais encontraram os objetos descartados na Avenida Padre Nazareno, próximo ao mercado
Sortidão
. Em checagem ao sistema Policial, foi encontrado um mandado de prisão em desfavor de MARLLON TAYLOR BITTS DE ASSUNÇÃO, expedido pela 12ª Vara Criminal de Cuiabá. Em continuidade,
verificou-se que o veículo era produto de um roubo na cidade de Cuiabá, em 13/03/2019. Em contato com o proprietário do veículo, este confirmou o roubo sofrido.

[...]

A testemunha
WELDER MARCELL SENA DE FREITAS, Policial Civil
, na fase policial respondeu que recebeu a informação de atividade suspeita de quatro pessoas, bem como que essas pessoas tinham
pego
um táxi com destino a Araputanga/MT. Em diligências, localizaram o referido táxi e procederam com a abordagem, durante a entrevista separada, os envolvidos apresentaram nervosismo e falas desencontradas, além da existência de mandado de prisão em aberto e outras passagens policiais. Em consequência, foram conduzidos até a Delegacia da Polícia Civil para averiguações. Em seguida, receberam informações de um veículo abandonado próximo a cidade de Vale de São Domingos/MT, envolvido num acidente e lá estando, encontraram um
VW VOYAGE BRANCO, DE PLACA QCX-2062 com avarias na frente. Ao serem novamente entrevistados, disseram que teriam comprado esse veículo em Cuiabá, na praça da Pedra, de um homem desconhecido, pelo valor de R$ 5.000,00
, bem como que jogaram a chave e os documentos num bueiro. Restou constatado um mandado de prisão em desfavor de MARLLON TAYLOR BITTS DE ASSUNÇÃO.
Constatou-se, também, que o veículo citado foi produto de um roubo na cidade de Cuiabá, em 13/03/2019, em contato com o proprietário do bem móvel, Sr. OACY ALVES DA COSTA, este confirmou ter sido vítima de roubo na mencionada cidade.
[...]

Destacamos

Cumpre
salient
ar que, mesmo que não houvesse qualquer restrição específica relacionada ao crime de roubo sobre o bem em questão, os réus declararam, em seus respectivos depoimentos prestados em juízo, que, no momento da aquisição, já tinham ciência de que o referido bem estava gravado
com
alienação fiduciária. Tal circunstância implica que a transação envolvia um bem cuja propriedade ainda pertencia à instituição financeira credora, configurando, assim, um ilícito patrimonial em desfavor dessa entidade, na medida em que o bem alienado não poderia ter sido negociado validamente sem o consentimento do credor fiduciário.

Tem-se,
ainda, o depoimento judicial do corréu Matheus
Feliphe
Bites, que alegou que já
havia
conhecimento
de que o veículo era produto de financiamento bancário
,
alegando que possivelmente havia busca e apreensão contra o carro em decorrência do não pagamento de algumas parcelas,
conforme se infere de seu depoimento:

[...] Juiz: Como vocês adquiriram esse veículo?

Réu:
Eu dei R$ 2.000,00, o JEYMES deu R$ 1.500,00, WDESON deu R$ 1.500,00,
nós fomos até a praça da Pedra e compramos ele no valor de R$ 5.000,00, na onde o rapaz falou
pra
nós que era um carro FINAN, até então
nós checou
a placa dele

[...]

Juiz: E o JOÃO MARCELO?

Réu: O JOÃO não deu nada, ele só veio
com nós
, ele
tava
junto, mas não participou da compra do carro

[...]

Juiz: E vocês verificaram a idoneidade dele em que sistema?

Réu: No SINESP, checamos a placa dele, ele
tava
com placa VERDE

[...]

Juiz: A documentação e a chave do veículo, como vocês receberam?

Réu: Ele passou
pra
nós e avisou que era FINAN

Juiz: O que é um carro FINAN
pro
senhor?

Réu: Um carro financiado né

[...]

Juiz: Um carro financiado que tem contra si uma busca e apreensão?

Réu: No caso tinha vencido as parcelas né, aí ele passou
pra
nós e nós acho que
tava
com busca de apreensão né

[...]
Aí

nós pegou
o carro e veio
pra
Vila Bela
pro
aniversário da cidade

[...]

Juiz: O que iam fazer com esse carro?

Réu:
Nós ia
voltar pra Cuiabá e acabar
vendendo ele
de novo

[...]

Juiz: O senhor tem parentes em Vila Bela? O que chamou a atenção em Vila Bela?

Réu: Não senhor.
Tava
tendo aniversário da cidade com um Show, aí também as cachoeiras, tinha umas meninas lá que o WDESON conhecia, aí nós fomos
pra
lá
pra
passar o aniversário da cidade

[...]

Juiz: E vocês ficaram quantos dias em Vila Bela?

Réu:
Nós ficou
uns 5 a 6 dias [...] nós ficou na casa das meninas, perto dumas ruínas que tem no meio da cidade [...] Era eu que
tava
dirigindo [...] a gente
tava
indo por dentro pra evitar as barreiras porque
o rapaz que vendeu o carro pra nós falou que ele tinha busca e apreensão
, aí vindo numa estrada de chão, eu perdi o controle do carro e bati ele no barranco, aí nós abandonamos o carro e pegamos um táxi [...] e levou nós até Jauru e realmente a gente não
tava
com dinheiro pra pagar o taxista e nós explicou que ia dar um celular pra ele [...] ele não aceitou e deixou nós na entrada da cidade, mas que tinha um outro colega que podia fazer esse serviço pra gente, aí o taxista foi e buscou a gente aí saindo da cidade fomos parados numa barreira policial e fomos abordados [...] Aí eu dei o nome do meu irmão, MARLLON TAYLOR.

Juiz: Por quê?

Réu: Era de noite, os policiais estavam agressivos e como eu e o JEYMES tem antecedentes criminais, a gente mentiu o nome, até então, eu dei o nome do meu irmão, mas nem sabia que ele tinha esse mandado de prisão,
se não
eu não teria dado o nome dele, não seria útil pra mim, eu acabei mentindo o nome e me prejudiquei, com medo dos meus antecedentes criminais, se eu tivesse dado o meu nome, nem preso eu estaria, eu acho [...] Na audiência de custódia, o Defensor me orientou a não falar sobre o assunto até que o Juiz me perguntasse, aí eu continuei falando que era o MARLLON.

Juiz: O JEYMES também disse o nome falso?

Réu: É, pela questão
dele
ter antecedentes criminais né [...] RAFAEL VINICIUS alguma coisa [...] Aí os Policiais disseram que o nome era inexistente e ele acabou falando o nome [...]

Juiz: Então o senhor nega que sabia que o veículo era produto de roubo
?
.

Réu: Eu nego, porque
nós checou
o carro e a placa, a placa no SINESP
tava
dando verde, se o carro fosse roubado
nós não teria
comprado o carro
pra
vir de Cuiabá a Vila Bela

[...]

Juiz: E como é que vocês passaram pelo posto da PRF na vinda?

Réu: Nós passamos, não fomos abordados [...]
tava
com uma placa diferente e os policiais falou
pra
gente que ele era clonado, o carro,
ai
eu fui descobrir no dia que a gente
tava
preso

[...]

Ministério Público: O senhor tinha conhecimento que a placa era falsificada?

Réu: Não tinha conhecimento

[...]

Ministéri
o Público: O senhor falou que tem antecedentes criminais?

Réu: É, eu tenho uma passagem por tráfico [...]

(
T
r
echos
do depoimento judicial de
Matheus
Feliphe
Bites

extraídos da
sentença condenatória

vista
n
o
ID
256187682
)

Destacamos

Não bastasse isso, cabe destacar que ao se analisar o valor de mercado do veículo obtido pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tem-se que o valor pago
equivale

à
fração de apenas 1/10 (um décimo) do valor real do bem
, qual seja R$
48.194,00 (quarenta e oito mil, cento e noventa e quatro reais)
.

Fica claro que os autos contêm elementos que comprovam o conhecimento de
Jeymes
sobre a origem ilícita do bem apreendido, afastando, assim, a possibilidade de sua absolvição
. Além do mais, não se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Destacamos
.

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada pelo apelante não tem qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito
visando sua
absolvição do delito de receptação, uma vez que as suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante, não havendo, portanto, como se falar em aplicação, em
seu
favor, do aforismo
in dubio pro reo
.

Cabe destacar, por
importante, que
o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Desse modo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pel
o
apelante.

Daí por que, impende-se reconhecer que a concatenação das provas encontradiças nestes autos atesta, indiscutivelmente, a materialidade delitiva, bem como comprova a culpabilidade da agente e o nexo de casualidade quanto à prática do crime de
receptação
por parte d
o
apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco na aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, nesse particular.

Posto isso, em
parcial
sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho
em parte a
preliminar
suscitada por
Jeymes
de Oliveira Lima
, para extinguir sua punibilidade no crime de falsa identidade
, previsto no art. 307 do Código Penal e,
de ofício
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, estendendo os efeitos da extinção de sua punibilidade, ao corréu
Matheus Felipe
Bites
, visto que este se encontra em idêntica situação jurídica à do apelante. E, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação interposta, manten
do inalterados os demais termos do édito condenatório,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025